Tribunal: TJDFT
Processo: 0703125-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. DISPENSA DE PROVA PERICIAL. SERVIDOR APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. ART. 6o, XIV, LEI 7.713/88. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO FISCAL. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença do Juízo de origem que: i) declarou isenta a parte autora do pagamento de imposto de renda sobre os proventos de sua aposentadoria, em razão de ser portadora de doença grave; e ii) condenou-o a restituir quantias retidas a título de imposto de renda, compreendido entre o período em que se deu a prova da doença e março de 2019, totalizando valor de R$ 48.980,30 (quarenta e oito mil, novecentos e oitenta reais e trinta centavos).

2. Em suas razões, o recorrente alega, preliminarmente, a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, em razão da necessidade de prova pericial. No mérito, sustenta que os documentos particulares apresentados pela autora são insuficientes para comprovação da doença grave acometida, cuja confirmação deve se dar exclusivamente por meio de laudo expedido por junta médica oficial. Aduz, ainda, que os sintomas da doença devem ser contemporâneos e que não há, nos autos, prova de que autora tenha requerido administrativamente a isenção fiscal. Assim, pede o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

3. Preliminar de incompetência absoluta dos Juizados. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Preliminar rejeitada.

4. A isenção do imposto de renda é um benefício legal devido às pessoas físicas portadoras de moléstias graves, conforme disciplina o art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/88. No caso dos autos, constam informações de que a recorrida é portadora de HAS (Hipertensão Arterial Sistêmica) e que, por tal motivo, faz uso de marcapasso, caracterizando a existência de cardiopatia grave (ID 15758021).

5. Nesse sentido, incide o enunciado de súmula n. 598 do Superior Tribunal de Justiça: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

6. Portanto, o laudo médico particular que atesta a existência da cardiopatia grave, bem assim o tratamento realizado, constitui documento idôneo para que se reconheça o direito à isenção do imposto de renda.

7. Ademais, impende destacar que não se exige do contribuinte a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para o gozo do benefício isencional. Precedente do STJ: REsp 1125064/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 14/04/2010. Partes: Distrito Federal versus Roleman Artur Gonçalves

8. Por fim, não merece prosperar a alegação da parte recorrente acerca da ausência de requerimento administrativo prévio. A uma, porque, diversamente do que sustenta, a autora instruiu o processo com documento que comprova o seu ingresso na via administrativa (ID 15758023). Trata-se de pedido de reconsideração de decisão que negou indevidamente o benefício ora pleiteado apresentado nos autos do Processo administrativo que tramitou perante o IPREV-DF (no 0043-00009405/2017-44). A duas, porque não se exige o exaurimento da via administrativa como condição para o ajuizamento da demanda, em homenagem ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5o, XXXV, da Constituição da República.

9. Dessa forma, devidamente comprovado o preenchimento, pela autora, dos requisitos legais à isenção tributária, escorreita se faz a conclusão jurídica adotada pela sentença.

10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art.55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95